Tribunal: STJ
Processo: 0335768-80.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 49823 - RS(2025/0335768-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARONI SUSIN - RS056864
CAIAN RODRIGUES VARGAS - RS062740
CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ALEGADO
EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO CABIMENTO
DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento pelo não "cabimento da reclamação
para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
repetitivos" (Rcl
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe
36.476/SP,
de
. Precedentes.
6/3/2020)
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56735124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/05/2026 18:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 47a5936a-a94a-4a40-b4d2-3982e4f3708e

AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 49823 - RS(2025/0335768-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARONI SUSIN - RS056864
CAIAN RODRIGUES VARGAS - RS062740
CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ALEGADO
EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO CABIMENTO
DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento pelo não "cabimento da reclamação
para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
repetitivos" (Rcl
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe
36.476/SP,
de
. Precedentes.
6/3/2020)
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ACOPLANO COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. contra a decisão que não conheceu da
reclamação em epígrafe, ao entendimento de que não é cabível reclamação com vistas
ao controle da aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso
especial repetitivo.
Opostos embargos de declaração, no STJ, foram eles rejeitados.
Documento eletrônico VDA55906636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:59
Código de Controle do Documento: 4e6c423a-24f7-429e-bf1a-e06031b6925a

No agravo interno, a reclamante sustenta que "a aplicação automática do
precedente da Rcl
ao caso vertente resulta em uma denegação de justiça e
36.476/SP
na perpetuação de uma violação frontal à autoridade do
" (fl. 65).
Tema 1182/STJ
Acrescenta que "a tese aqui desenvolvida busca evidenciar a distinção
ontológica
entre a utilização da reclamação como sucedâneo recursal —
distinguishing
prática corretamente vedada pela jurisprudência — e a sua utilização como ultima ratio
para garantir a autoridade da Corte após o fechamento hermético das vias recursais
ordinárias, conforme autorizado pelo precedente específico do AgInt na Rcl 42.048/SP
e pelo texto expresso do
§ 5o, II, do CPC" (fl. 65).
art. 988,
Alega, ainda, que "a decisão agravada invocou precedentes adicionais,
como o AgInt na Rcl
e o AgInt na Rcl
para reforçar a tese do
43.714/MG
36.015/ES,
não cabimento. Contudo, uma análise detida e crítica desses julgados revela que eles
não socorrem a tese da inadmissibilidade no caso específico da Açoplano, dada a
ausência de identidade fático-jurídica" (fl. 72).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado (fl. 74).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A irresignação não merece
acolhida.
Como destacou a decisão agravada, a Corte Especial do STJ firmou
entendimento pelo não "cabimento da reclamação para a observância de acórdão
proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos" (Rcl
relatora
36.476/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
.
6/3/2020)
Não obstante o precedente da Segunda Seção do STJ invocado na petição
inicial da reclamação e neste agravo interno, a decisão agravada ampara-se em
precedente da Corte Especial deste Tribunal pelo não cabimento da reclamação para o
controle da aplicação de entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo,
ainda que esgotadas as instâncias ordinárias. Esse precedente da Corte Especial
Documento eletrônico VDA55906636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:59
Código de Controle do Documento: 4e6c423a-24f7-429e-bf1a-e06031b6925a

permanece aplicado no âmbito deste Tribunal, inclusive pela própria Corte Especial,
conforme demonstram os arestos citados a seguir:

AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO (
-
. NÃO
RESP 1.704.520/MT TEMA 988/STJ)
CABIMENTO.
1. A Reclamação é instrumento processual de caráter específico e de
aplicação restrita, não sendo sucedâneo recursal. Nos termos do artigo
105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, bem como do art. 187
do RISTJ, destina-se à preservação da competência do Tribunal e à
garantia da autoridade das suas decisões.
2. Conforme orientação pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, firmada pela Corte Especial no julgamento da Rcl
(rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
, não cabe
36.476/SP
6/3/2020)
reclamação para o controle da aplicação de entendimento firmado
pelo STJ em recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt na Rcl
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
43.714/MG,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
grifo
25/10/2022,
3/11/2022,
nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA
PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 903.394/AL
-
. NÃO CABIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM
TEMA 173/STJ)
JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação constitucional, prevista no
I, , da Constituição
art. 105,
f
Federal, e regulada nos arts. 988 a 993 do
constitui ação
CPC/2015,
destinada a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça, a
garantir a autoridade de suas decisões e a dar correta interpretação a
acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas ou de Incidente de Assunção de Competência,
destacando-se, no § 5o, II, do
que, nas hipóteses em que se
art. 988,
postula a observância de julgamento proferido em recurso repetitivo, o
esgotamento das instâncias ordinárias é pré-requisito para o
recebimento da ação constitucional.
2. Em interpretação ao referido
do
modificado
art. 988
CPC/2015,
pela
a Corte Especial do Superior Tribunal de
Lei 13.256/2016,
Justiça, no julgamento da Rcl
da relatoria da eminente
36.476/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, estabeleceu entendimento afirmando
que a reclamação é incabível para o controle da aplicação, pelos
Tribunais, de precedente qualificado do STJ adotado em
julgamento de Recursos Especiais Repetitivos, ainda que
esgotadas as instâncias ordinárias, considerando indevido o uso
da reclamação - ação autônoma que inaugura nova relação
processual - em vez do sistema recursal, ressalvada a via
excepcional da ação rescisória.
Documento eletrônico VDA55906636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:59
Código de Controle do Documento: 4e6c423a-24f7-429e-bf1a-e06031b6925a

3. Na vertente hipótese, observa-se que a presente reclamação fora
ajuizada com intuito de que esta Corte Superior averiguasse a correta
aplicação de entendimento firmado no
(
REsp 903.394/AL
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, pelo
Tema 173/STJ)
Tribunal de origem.
4. Dessa forma, não se revela caracterizada qualquer possibilidade de
cabimento da reclamação, impondo-se a extinção do feito sem
resolução de mérito, porquanto incabível para corrigir eventual
aplicação errônea de teses repetitivas em casos concretos pelas
instâncias ordinárias.
5. Agravo interno do contribuinte a que se nega provimento (AgInt na
Rcl
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
36.015/ES,
Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/6/2022,
grifo nosso).
1/7/2022,

No mesmo sentido: AgInt na Rcl
relatora Ministra Maria Thereza
49.072/PE,
de Assis Moura, Primeira Seção, DJe de
AgInt na Rcl
relatora
17/11/2025;
42.375/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
AgInt na Rcl
17/3/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJEN de
AgInt
47.747/RJ,
19/5/2025;
na Rcl
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de
44.513/MG,
AgInt na Rcl
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
21/3/2024;
49.830/RS,
Seção, DJEN de
AgInt na Rcl
relator Ministro Teodoro Silva
27/2/2026;
48.835/SC,
Santos, Primeira Seção, DJEN de
AgInt na Rcl
relator Ministro
25/6/2025;
46.027/SE,
Francisco Falcão, Primeira Seção, DJEN de
AgInt na Rcl
relator
21/3/2025;
47.219/RS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, DJEN de
AgInt na Rcl
20/2/2026;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJEN de
49.814/SP,
13/3/2026.
No caso concreto, em consonância com os supracitados precedentes,
consta da decisão agravada que não é cabível reclamação com vistas ao controle da
aplicação de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55906636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:59
Código de Controle do Documento: 4e6c423a-24f7-429e-bf1a-e06031b6925a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na Rcl 49.823 / RS
Número Registro: 2025/0335768-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50194579420234047107
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO BARONI SUSIN - RS056864
CAIAN RODRIGUES VARGAS - RS062740
CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO BARONI SUSIN - RS056864
CAIAN RODRIGUES VARGAS - RS062740
CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
Documento eletrônico VDA56706716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: d63b6f30-66b4-4fac-a21a-f658d2b08ccd

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: d63b6f30-66b4-4fac-a21a-f658d2b08ccd